Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015998-47.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45157968) interposto por BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36854970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO DECISUM. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO NÃO RECONHECIDA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Supre a falta de intimação o comparecimento espontâneo da parte, representado por advogado, que, como tal, se apresenta, deixando patente o pleno conhecimento dos termos da decisão.
2. “O comparecimento espontâneo da parte supre a irregularidade na intimação.” (AgRg no AREsp 410.299/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
3. Liminar revogada.
4. Decisão mantida.
5.Recurso desprovido.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015998-47.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 39061965, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 43249955).
A Recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não apreciar a alegação de que não foram preenchidos os requisitos objetivos para o reconhecimento do comparecimento espontâneo.
Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria vedada a adoção, pelo acórdão, do fundamento de comparecimento espontâneo da parte, sem que ela tenha tido oportunidade de se manifestar sobre a questão, ainda que se refira a matéria de ordem pública e verificável de ofício.
Aponta, outrossim, além de divergência jurisprudencial, infringência aos artigos 214, §1o e 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, em que sustenta a nulidade de intimação realizada por remessa de correspondência à endereço que nunca foi a sede ou a filial da Sociedade Empresária, e recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, sem poderes de gerência-geral ou de administração.
Defende, ainda, que “não configura o comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa, não suprindo a ausência do ato citatório até mesmo a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação” (45157968 - p. 14) e destaca que “o simples fato de o causídico, quando da juntada do mandado citatório, apresentar os embargos à execução munidos de procuração com os poderes especiais não tem o condão de, em retrospectiva, configurar o comparecimento espontâneo do executado na época em que retirou os autos em carga, momento no qual, gize -se, poder algum detinha nos autos” (45157968 - p. 17).
Recurso tempestivo (id. 45185999) e devidamente preparado (id. 45284998).
Contrarrazões no id. 47512997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e 1.022, parágrafo único, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações de que não foram preenchidos os requisitos objetivos para o reconhecimento do comparecimento espontâneo.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado pela Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 41290993):
“A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois “se é bem verdade que o comparecimento espontâneo da parte demandada detém aptidão para angularizar a relação processual e impulsionar sua marcha, não se pode olvidar que a Corte Superior (STJ) também delimitou requisitos objetivos para configuração deste sobredito comparecimento espontâneo, [...]” (Id. 39061965, pág. 3), dentre os quais está a juntada de procuração com poderes especiais, mormente pare receber citação.
Afirma que “sem qualquer arremedo e dúvidas, não houve “juntada de procuração com poderes especiais”, não houve “apresentação de embargos ou exceção de préexecutividade” (à época), e não houve, igualmente, “carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação” naquele momento e naqueles autos. ” (Id.39061965, pág. 4)
Analisando detidamente a inicial do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 20427961), verifico que a empresa Embargante/Agravante não suscitou as teses acima relacionadas. Portanto, não há falar em omissão no caso concreto, pelo simples fato de que o Embargante não suscitou as teses anteriormente citadas no recurso de agravo de instrumento, portanto, como as teses não foram suscitadas na inicial do recurso de agravo, não é possível analisá-la sem e de embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal. (...)
De mais a mais, ainda que assim não fosse, a tese do agravante/embargante que não teve ciência inequívoca da decisão não se sustenta, pois verifico nos autos que a intimação foi encaminhada para o seguinte endereço Rua Corumbá 450, Edifício da Incol., Baú, Cuiabá-MT.
Ocorre que, o endereço em questão é dos Srs. Marcos Roberto Brianti e Márcio Roberto Brianti, que são sócios administradores da empresa Embargante/Agravante (Id. 20427962-pág.29 e 20427964).” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria vedada a adoção, pelo acórdão, do fundamento de comparecimento espontâneo da parte, sem que ela tenha tido oportunidade de se manifestar sobre a questão, ainda que se refira a matéria de ordem pública e verificável de ofício.
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião de sua interposição.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF. 3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente alega nulidade de intimação e não configuração do comparecimento espontâneo. Contudo, verifica-se que os dispositivos apontados como violados (artigos 214, §1o e 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973) já estavam revogados quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai, diante da deficiência da fundamentação do recurso, o óbice estampado na Súmula 284 do STF, e impõe o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII